Tribunal: STF
Processo: RE 429505
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou terceiros embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário, nos seguintes termos: 
    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Limitação temporal do reajuste de 11,98% na remuneração de magistrados e membros do Ministério Público. ADI 1.797. 3. Omissão quanto à impossibilidade de rejulgamento, por se tratar de matéria infraconstitucional. 4. Desnecessidade de manifestação sobre todos os argumentos de defesa apresentados (AI-QO-RG 791.292/PE). 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 24)
    Nas razões recursais, alega-se divergência jurisprudencial entre a acórdão recorrido e os acórdãos do Plenário do STF proferidos no RE-RG 581.836 e na ADI 2323, bem como com a decisão da Primeira Turma no RE 488.994. 
    Afirma-se que: 
    No RE c/RG 561.836 essa Corte ALTEROU ESSE ENTENDIMENTO para dizer que não bastaria a fixação de novos valores, para impor-se a limitação temporal da eficácia dos 11,98%. Seria necessário haver uma RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
    De fato, o exame da decisão proferida na ADI n. 1797, quanto aos membros da magistratura, revela que essa Corte NÃO afirmou que teria ocorrido uma RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA com a edição dos Decretos Legislativos n. 6 e 7 (que vem a ser o requisito previsto no RE c/RG n. 561.836 para limitar a incidência da URV). 
    Na ADI n. 1797 essa Corte afirmou que com os Decretos Legislativos n. 6 e 7 teria ocorrido APENAS a FIXAÇÃO de novos valores da remuneração.
    Isso mesmo. Esse eg. STF decidiu, no ano de 2000, que os Decretos Legislativos 6 e 7 haviam apenas fixado “novas cifras de remuneração”. Nada mais. Jamais cogitou afirmar que teria ocorrido, ali, uma “reestruturação da remuneração” ou alguma “limitação” expressa para a incidência da URV. (eDOC 27, p. 3-4)
    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 39). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, registro que os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, de modo que não se prestam à mera revisão de acórdãos.
    O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de oposição de embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Transcrevo, a propósito, o citado dispositivo:
    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    Nesse sentido, é assente nesta Corte o entendimento de que não se admitem os embargos de divergência quando não demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido.
    Conforme se depreende do art. 330, caput, do Regimento Interno do Supremo, a divergência que enseja o cabimento dos embargos é aquela verificada entre decisão de Turma e outro julgado da Turma ou do Plenário. 
    Na hipótese, a parte embargante apontou como paradigma da divergência jurisprudencial o RE-RG 561.836, a ADI 2323, bem como com a decisão da Primeira Turma no RE 488.994.
    Porém, não vislumbro a divergência apontada.
    Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, segundo a qual, em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, deve ser aplicado o que decidido na ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, limitado, portanto, o reajuste ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 
    A propósito, confira-se os seguintes julgados de ambas as Turmas, especialmente o recentíssimo acórdão da Primeira Turma no RE 771.072 AgR-ED, de relatoria da Min. Rosa Weber: 
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. 11,98%. ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ABRIL DE 1994 E JANEIRO DE 1995. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em relação aos magistrados e membros do Ministério Público, deve ser aplicado o que decidido na ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão. Limitado, portanto, o reajuste ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 2. Inadmissível a incidência dos precedentes firmados no julgamento das ADIs 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão e 2.321-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello. Tais casos, embora afastada a limitação temporal, referem-se apenas a servidores públicos, inextensíveis, desse modo, aos membros do Poder Judiciário e do MP. 3. Embargos de declaração acolhidos, para sanar a omissão, com a concessão de efeitos infringentes. (RE 771.072 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, grifo nosso)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. URV. Magistrados e membros do Ministério Público. Índice de 11,98% limitado ao período de abril de 1994 a janeiro de 1995. Entendimento não superado pelo julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF e 2.321/DF. Prequestionamento. Ausência. Limites da coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que o entendimento firmado na ADI nº 1.797/PE, Relator o Ministro Ilmar Galvão, deve ser aplicado aos magistrados e membros do Ministério Público, de forma que o pagamento do índice de 11,98%, referente à conversão de seus vencimentos em URV fique limitado ao período compreendido entre abril de 1994 e janeiro de 1995. 3. Apesar de, no julgamento das Medidas Cautelares nas ADI nºs 2.323/DF, Relator o Ministro Ilmar Galvão, e 2.123/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, ter sido afastada a limitação temporal imposta ao pagamento dos servidores públicos, essa alteração não foi estendida aos magistrados e membros do Ministério Público. 4. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido. (RE 787.340 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.9.2015)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. DIREITO AOS 11,98%. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DELIMITAÇÃO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. ADI 1.797/PE. ENTENDIMENTO NÃO SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323-MC/DF E DA ADI 2.321-MC/DF NO QUE CONCERNE AOS MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 1.797/PE, Rel. Min. Ilmar Galvão, assentou a limitação temporal do direito aos 11,98% ao período compreendido entre abril de 1994 a janeiro de 1995 para magistrados e membros do Ministério Público. II – Embora a limitação temporal imposta ao pagamento realizado aos servidores públicos tenha sido afastada nos julgamentos das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.321 e 2.323, essa alteração não se estende aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Precedentes. III – O exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Desse modo, inviável o recurso extraordinário. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 8790.148 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014)
    Ante o exposto, considerada sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo art. 330 do RISTF, nego seguimento aos embargos de divergência. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente